Tribunal: TJDFT
Processo: 0712277-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712277-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARTUR NUNES JULIANO, ARTUR NUNES JULIANO - ME, EVERALDO PELEJA DE SOUZA OLIVEIRA AGRAVADO: DISBRAVE COMBUSTIVEIS LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (processo no 0730134-04.2017.8.07.0001), admitiu a possibilidade de compensação de crédito da executada/agravada sem a anuência do exequente/agravante, sem necessidade de execução por ela proposta e desde que se trate de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC 369), concedendo o prazo de 10 dias para que ela demonstre o valor do seu crédito (ID 57112161 do processo originário). Os agravantes alegam, em síntese, que: 1) a possibilidade de compensação está atingida pela preclusão; 2) o crédito alegado pela executada/agravada não é líquido nem exigível; 3) o credor não é obrigado a aceitar a compensação; 4) os créditos advêm de ações diversas, o que impede a compensação; 5) é necessário que a devedora deposite a totalidade do valor que os credores entendem devido, com o acréscimo de honorários advocatícios e da multa referida no art. 523, § 2o, do CPC/2015. Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão agravada e a determinação de complementação do depósito, sendo, ao final, inadmitida a compensação. Sem razão, inicialmente, os agravantes. Não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, primeiramente porque não houve preclusão quanto à matéria, na medida em que ela não chegou a ser apreciada no acórdão da apelação por configurar supressão de instância (ID 16092656 - Pág. 108). Quanto aos requisitos para a compensação, da leitura dos arts. 368 e 369 do CC, não se verifica a necessidade de anuência das partes ou de existência de execução em curso, bastando que sejam dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis (CC 369), razão pela qual foi concedido prazo à executada/agravada para a demonstração do valor do seu crédito. Por fim, quanto à complementação do valor depositado, somente com o cumprimento da determinação judicial poderá ser avaliada essa necessidade. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator